Tribunal: CARF
Processo: 10880.682568/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682568/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.375 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARVATO DO BRASIL INDUSTRIA E SERVICOS GRAFICOS,
LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 12/11/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.015, de
25 de janeiro de 2018, por unanimidade de votos, para que a Unidade de Origem analisasse os
documentos acostados no Recurso Voluntário.
Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682568/2009-77
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.375 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682568/2009-77

“Cuida-se de recurso voluntário (fls. 108 a 173) interposto contra o Acórdão 10 47.378,
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS DRJ/POA, em sessão de julgamento realizada em 08.11.2013 (fls.102 a
104), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o
despacho decisório contestado, nos termos do relatório e voto, exarado em substituição
ao Acórdão 1046.705 de 30.09.2013, pelo fato de haver notado a existência de lapso
relativo ao último parágrafo do respectivo voto condutor.
Da matéria
O presente processo trata de pedido de restituição cumulado com compensação de
créditos de IPI, relativos ao período de outubro de 2004, com outros débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, objeto da PER/DCOMP
21381.74612.180108.1.3.044800, transmitida em 18.01.2008.
Dos fatos
Por bem descrever os fatos e com vista a elucidação do caso e em respeito à economia
processual, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo em seguida:
O presente Acórdão destina-se à substituição do Acórdão 1046.705, de 30 de setembro
de 2013, para fins de correção de lapso relativo ao último parágrafo do Voto, mantendo-
se inalterados os demais termos do referido documento. Trata-se de Despacho Decisório
(Eletrônico) DDE de fl. 08, da DERAT/SP, emitido em 23/10/2009, que não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 21381.74812.180108.1.3.044800,
transmitido em 18/01/2008, com crédito decorrente de pagamento considerado indevido
de IPI código de arrecadação 1097, efetuado em 12/11/2004, cujo valor original, a título
de principal, correspondia a R$10.152,59. O motivo para o indeferimento foi a
constatação de que o DARF relativo ao pagamento em questão teria sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva das
fls. 11 a 13, na qual alega, em síntese, que efetuou o recolhimento em questão, relativo
ao período de apuração outubro de 2004, porém naquele período não teria havido saldo
devedor de imposto, mas sim saldo credor de R$552.965,53, fato que poderia ter sido
comprovado se o “AFRF tivesse analisado o Livro de Registro de Apuração do IPI
LRAIPI (doc.04), da ora Peticionária, relativo ao período de outubro de 2004”.
Finalizando, solicita o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
É o relatório.
Da Decisão de 1a Instância
A 3a Turma da DRJ/POA, ao considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, exarou citado acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 12/11/2004
CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o pagamento indevido, não é de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.375 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682568/2009-77

Da ciência
O contribuinte, segundo o "Termo de Abertura de Documento" de fl. 105, tomou
conhecimento do teor do acórdão da DRJ em 20.11.2013, pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Portal eCAC, através da opção "Consulta
Comunicados/Intimações".
Irresignado com a decisão formalizada no acórdão vergastado, conforme o "Termo de
Análise de Solicitação de Juntada" de fl. 174, corroborado pelo carimbo aposto pela
DERAT/CAC PAULISTA, o recorrente solicita a juntada do recurso voluntário em
16.12.2013. Logo, das datas acima destacadas, conclui-se que o recurso voluntário é
tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação; de
modo que dele conheço.
Do recurso voluntário
No recurso voluntário (fls.108 a 173), aduz:
Em preliminar, a necessidade de diligência para apurar os fatos que culminaram no não
reconhecimento do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, na não homologação
da compensação declarada no PER/DCOMP 21381.74812.180108.1.3.044800.
No mérito, que:
1 - os documentos acostados, à época da apresentação da manifestação de
inconformidade já demonstravam o direito pleiteado, mas afim de reforçar sua
veracidade, costa a cópia autenticada do Livro de Registro de Apuração do IPI RAIPI,
cuja análise superficial já é possível constatar que em outubro de 2004, havia apurado
um saldo credor de R$ 552.965,53, que, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 195
do Decreto 4.544 de 26.12.2002 RIPI, deveria ser transportado para o período
subsequente;
2 - não se trata de novo documento ou novas alegações, mas, tão somente da
apresentação das vias autenticadas dos documentos anteriormente já apresentados;
3 - é imprescindível a análise do RAIPI, a fim de se verificar e conformar a liquidez e
certeza do crédito tributário discutido;
4 - desconsiderar o RAIPI apresentado na manifestação de inconformidade, como prova
hábil, por não se tratar de documento original, depõe contra a busca da verdade
material, o contraditório e a ampla defesa;
5 - as demonstrações contábeis contidas no RAIPI evidenciam que a situação ora
enfrentada é somente um erro no preenchimento da DCTF e da DIPJ, não invalidando
suas informações (RAIPI), pois é possível identificar a matéria sob exame,
convalidando, por conseguinte, o crédito pleiteado no PER/DCOMP
21381.74812.180108.1.3.044800;
6 - negar validade às provas apresentadas, por não serem originais e ainda, declarar a
extemporaneidade das vias originais, ora acostadas, afronta aos princípios
constitucionais, caracterizando o cerceamento de defesa, pois, impossibilita a
apresentação de provas que tem por objetivo confirmar o direito creditório pleiteado.
Por fim, requer seja o presente recurso voluntário conhecido e provido, homologando-se
em definitivo a compensação.
Do encaminhamento
O processo digital, então, foi encaminhado para ser analisado por este CARF na forma
regimental.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.375 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682568/2009-77

É o relatório.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo, que entendeu insuficiente, e assim intimou o contribuinte a:
“1. Esclarecer o motivo pelo qual, mesmo procedendo à retificação da DCTF por três
vezes, inclusive após a apresentação do PER/DCOMP em análise, não excluiu o débito
de IPI que a interessada alega ser inexistente, uma vez que teria apurado saldo credor de
IPI na competência 10/2004;
2. Esclarecer a divergência entre os valores de “saldo credor do período anterior”
apontados na apuração realizada na DIPJ (R$ 476,89) e no “REGISTRO DE
APURAÇÃO DO IPI MODELO P8” (R$ 563.595,01), comprovando – através de
documentação hábil - a origem do montante indicado no Registro de Apuração do IPI.
3. Apresentar o livro Registro de Entradas, o livro Registro de Saídas e o livro Registro
de Apuração do IPI, previstos no art. 444, I, II e VIII, do Decreto no 7.212/2010,
referentes a todo o ano de 2004”
O contribuinte informou que não localizou a documentação requerida e pleiteou –
com fundamento no art. 37, da Lei no 9.784/1999 - que a própria Fiscalização juntasse aos autos
os documentos por ela solicitados, sob o argumento de que estes foram disponibilizados à RFB à
época dos fatos. O pedido foi indeferido e foi disponibilizado um prazo adicional de dez dias
para atendimento da intimação. Por fim, em 24/05/2023, o contribuinte apresentou petição em
que reitera a não localização da documentação solicitada e concorda com o prosseguimento do
feito para a elaboração do relatório conclusivo de diligência, com base nas informações
constantes nos autos.
Com base na informação já anexada ao processo, foi emitido o Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 204 a 210), na qual concluiu-se pela impossibilidade de confirmação do
indébito, uma vez que o contribuinte não apresentou a documentação e os esclarecimentos que
pudessem atestar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Ciente, o contribuinte não apresentou manifestação.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.375 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682568/2009-77

O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
Conforme se depreende do relatório acima, no mérito do Recurso Voluntário o
contribuinte se limitou a, basicamente, solicitar a revisão da documentação disponibilizada no
processo e a convalidação do crédito pleiteado no PER/DCOMP
21381.74812.180108.1.3.044800.
A revisão foi realizada, conforme Relatório de Diligência Fiscal (fls. 204 a 210),
ampliando-se ainda a oportunidade de apresentação de outros documentos comprobatórios do
seu crédito, na intimação realizada pela fiscalização da unidade de origem, que não foi atendida.
Não só a documentação não foi apresentada, como não foram prestados os
esclarecimentos quanto à retificação da DCTF e a divergência dos valores entre a DIPJ e o
“REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI MODELO P8”.
Retornado o processo de diligência, conforme consta no Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 204 e 210), concluiu-se pela impossibilidade de confirmação do indébito, uma vez
que o contribuinte não apresentou a documentação e os esclarecimentos que pudessem atestar a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão expedida no
referido Relatório de Diligência Fiscal, entendo pelo seu acolhimento.
Conforme o artigo 170 do Código Tributário Nacional, os créditos precisam ser
líquidos e certos para que se autorize a compensação e a legislação impõe o ônus de provar o que
alega em face das provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III, do artigo
16, do Decreto no 70.235/1972, que determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Nesse sentido, entendo que o pleito da contribuinte não deve prosperar.
Conclusão
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação dos créditos. Diante do exposto,
voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.375 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682568/2009-77

Fl. 221
DF CARF MF
Original